Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa. Processual civil e Administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Correção monetária. Taxa Selic. Honorários advocatícios sucumbenciais. Excesso de execução reconhecido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, e condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a metodologia de cálculo da atualização monetária do débito exequendo, especificamente quanto à forma de incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre condenações não tributárias da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Nas condenações não tributárias da Fazenda Pública, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC deve incidir exclusivamente sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios até aquela data.
4. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento na existência de excesso de execução autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 410 dos recursos repetitivos, sendo irrelevante que o excesso tenha sido reconhecido com base em fundamentos diversos dos alegados pela parte impugnante, porquanto caracterizado o acolhimento parcial da impugnação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; CPC, art. 525, §1o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982, Tema 1.170/RG, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, DJe 08/01/2024; STJ, REsp 1.134.186/RS, Tema 410, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011; TJDFT, Acórdão 1.922.405, 0722610-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJe 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 2.028.854, 0710647-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 15/08/2025.